Tribunal: TCU
Processo: 010.407/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7745/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.407/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleyson Luis Farias dos Santos (XXX.542.504-XX); Damiana da Silva Medeiros (XXX.010.634-XX); Jaqueline da Silva Albuquerque Nunes (XXX.077.844-XX); Jeciy Gomes Vieira (XXX.511.554-XX); Karla de Morais Sampaio Melo (XXX.137.864-XX); Lilian Ferreira dos Santos (XXX.858.694-XX); Luana Texeira dos Santos Nunes (XXX.643.774-XX); Maria Sueli da Silva (XXX.847.904-XX); Roseildo Firmino da Silva (XXX.559.034-XX); Sayonara Mayane Assis de Oliveira (XXX.699.294-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.